Tribunal: STF
Processo: Rcl 23560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. O CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 103-A, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE ANTERIOR À DECISÃO IMPUGNADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.